Tribunal: TJSP
Processo: 1003031-26.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelações. Inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido. Danos morais configurados. Situação fática a impor o "quantum" indenizatório para R$ 15.000,00.

Dá-se parcial provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003031-26.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ELI
VICCARI GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003031-26.2020.8.26.0223 -Voto no 45066 Elthon
2
VOTO No: 45066
APEL. No: 1003031-26.2020.8.26.0223
COMARCA: Guarujá

JUIZ 1a INST.: Marcelo Machado da Silva
APTE.: Eli Viccari Gomes
APDO.: Banco Bradesco S/A
Apelações. Inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais. Apontamento indevido.
Danos morais configurados. Situação fática a impor o
“quantum” indenizatório para R$ 15.000,00.
Dá-se parcial provimento ao recurso do autor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 85/89, de relatório adotado, que, nos autos da ação de
indenizatória cumulada com inexigibilidade de débito, julgou parcialmente
procedente o pedido para declarar inexigível o débito e vedar a inclusão da
dívida nos órgãos de proteção de crédito. Pela sucumbência, ambas as partes
foram condenadas ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte contrária,
arbitrados em R$ 2.000,00.
O autor alega que sempre honrou com seus
compromissos e que é seu direito receber a indenização de R$ 30.000,00.
Afirma que o abalo sofrido não se restringe à negativação do seu nome, mas
também por ter seu direito de crédito lesado. Requer a condenação do apelado
na indenização por dano moral em R$ 30.000,00.
Recurso tempestivo e respondido, os autos subiram a
esta instância para o reexame da controvérsia.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003031-26.2020.8.26.0223 -Voto no 45066 Elthon
3
A sentença, julgou improcedente o pedido de indenização
aos danos morais, por entender que “A inicial não traz qualquer narrativa sobre
a ocorrência de efetivos danos morais, se não aqueles decorrentes meramente
da recusa da realização de operação de crédito. Respeitado qualquer
entendimento diverso, há alguma distorção em um sistema jurídico que nega
reconhecer danos morais ao doente que precisa de tratamento e não o obtém
de plano, mas admite a sua ocorrência em favor daquele de deixa de adquirir
um eletrodoméstico para pagamento a prazo”, no entanto, respeitado o
entendimento do douto magistrado “a quo”, a decisão merece reforma.
A simples demonstração da negativação da parte autora
caracteriza o abalo indenizável “in re ipsa”, porquanto há clara afronta aos
direitos de personalidade que representa o bom nome, muito relacionado à
honra objetiva e subjetiva, direitos protegidos pela legislação cível.
Por conseguinte, não se pode negar a indenização se a
idoneidade da parte autora foi questionada, gerando abalo em sua credibilidade
e honorabilidade, com as consequências que o ato ilícito provocou, justificando-
se, repita-se, a reparação pleiteada.
Nesse passo, o dano moral, por ser um “dano suscetível
de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes
de Miranda)1. “In casu”, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o
“quantum” fixado deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu
incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua conduta antijurídica,
impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta a capacidade
patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o escopo de não
transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios
da proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em
concreto produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003031-26.2020.8.26.0223 -Voto no 45066 Elthon
4
a quantia acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e
educativa. É dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o
transgressor, punido, entenda que é melhor pautar o seu comportamento de
forma inversa, respeitando a norma, e, ainda, propicie à vítima uma satisfação
material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que dele advenha, é certo, o
enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, de rigor a
majoração dos danos morais à quantia de R$ 15.000,00, que deverá ser
devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior Tribunal de
Justiça), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação,
vez que se trata de dano originário de relação contratual (STJ, AgRg no AREsp
no 318062/RS, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 12.02.2015).
Assim, ante o parcial provimento do recurso do autor de
rigor a redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando-se a ré, nos termos
do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, às custas, despesas
processuais e honorários advocatícios ora fixados em R$ 2.100,00, já
observado o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso do autor.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica